Tribunal: TJBA
Processo: 8087409-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: Embargos de Declaração n. 8087409-20.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA EMBARGADA: VERA LUCIA BATISTA DE OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO PACHECO NETO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de parcial procedência, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude em contratação de empréstimo consignado e transferências subsequentes via PIX. O Embargante sustenta omissão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva e requer sua exclusão do polo passivo, além da reforma do julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva do banco em relação às transferências via PIX realizadas após a fraude no empréstimo consignado. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se destinando à rediscussão de matéria decidida. 4. No caso, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da responsabilidade da instituição financeira, reconhecendo sua responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço bancário, abrangendo tanto a contratação fraudulenta quanto as transferências subsequentes. 5. Inexistente, portanto, a omissão alegada. Configura-se, na verdade, a utilização indevida dos embargos como meio de rediscussão do mérito, com caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrenta a questão suscitada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e, quando manejados com caráter protelatório, ensejam multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§2º e 3º; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8087409-20.2024.8.05.0001, sendo Embargante o Banco Bradesco S/A e Embargada Vera Lucia Batista de Oliveira, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator